Tribunal: TJDFT
Processo: 0713683-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713683-28.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PAPELARIA RIO LTDA - EPP AGRAVADO: PADDOCK CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Papelaria Rio Ltda. - EPP e Outros contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n° 0003882-05.2017.8.07.0001, nos seguintes termos (Id. 120353445 dos autos de origem): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica no qual figuram no polo passivo o sócio Hélio de Almeida Rocco, o ex-sócio Felipe Alves Monteiro e o espólio do ex-sócio Gil Vicente Soares de Almeida. Hélio foi citado por edital (ID 117225527), Felipe pelo correio (ID 90513922) e o espólio de Gil Vicente por Oficial de Justiça na pessoa de sua inventariante (ID 103047462). Por meio da decisão de ID 107992051 foi deferida, como tutela de urgência, a reserva do crédito no valor de R$ 66.508,34 (sessenta e seis mil, quinhentos e oito reais e trinta e quatro centavos) no âmbito do inventário judicial do espólio de Gil Vicente (0720720-40.2021.8.07.0001), em trâmite na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, o qual comunicou no ofício ID 108374447 ter efetuado a anotação da reserva de crédito naqueles autos, em atendimento à mencionada decisão. O exequente peticionou ID 118197032 informando que tomou conhecimento de que a inventariante realizou movimentações das contas do espólio sem a devida prestação de contas, razão pela qual ele requereu nos autos inventário que a inventariante fosse intimada a depositar em juízo todos os valores recebidos pelo falecido e restituir ao espólio os pagamentos efetuados com recursos destes. Relatou que, por não ser parte nos autos, o seu pedido foi indeferido. Requer seja determinada a transferência para estes autos de todos os valores depositados no inventário. O pedido do exequente carece de fundamento. Primeiro, porque foi deferida somente a reserva de crédito para garantir eventual execução caso venha ao final do incidente de desconsideração da personalidade jurídica decidir-se pela responsabilização patrimonial do espólio do ex-sócio Gil Vicente para o pagamento do débito ora em execução. Portanto, por ora não há que se falar em pedido de transferência de valores. Segundo, porque não compete a este Juízo decidir ou se pronunciar sobre questões atinentes ao inventário. Para resguardar os seus direitos em virtude da alegada má-gestão do espólio por parte da inventariante, cabe ao exequente requerer o que entender cabível pelas vias adequadas. Face o exposto, indefiro o referido pleito. Cumpram-se as determinações precedentes (ID 117773748)”. Alega a Agravante, em síntese, que estão presentes os requisitos da transferência da quantia reservada no inventário para conta vinculada ao cumprimento de sentença. Narra que, embora o douto Juiz a quo tenha deferido a reserva de crédito nos autos do Inventário n° 0720720-40.2021.8.07.0001, o patrimônio deixado pelo falecido está sendo dilapidado, razão pela qual deve ser determinada a imediata transferência do montante para conta vinculada ao juízo de origem. Esclarece a possibilidade de serem aplicadas medidas acautelatórias urgentes, com o objetivo de efetivar o direito material, nos termos do art. 799, VIII, do Código de Processo Civil. Assevera que a probabilidade do direito alegado está demonstrada em razão da reserva do crédito, da responsabilização dos sócios por dívidas da sociedade e dos princípios da efetividade e duração razoável do processo, bem como o periculum in mora decorre da inexistência de bens da devedora e do esvaziamento do patrimônio deixado pelo sócio nos autos do inventário. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Juízo da “2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, responsável pelo processo de inventário n. 0720720-40.2021.8.07.0001, que transfira para conta judicial vinculada ao processo que deu origem a este recurso, o valor correspondente à reserva de crédito já deferida à Agravante, qual seja, R$ 66.508,342 (sessenta e seis mil, quinhentos e oito reais e trinta e quatro centavos).” No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento, pelas razões expostas. Preparo comprovado - Id 34912671. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Na hipótese dos autos, o douto Juiz a quo deferiu a tutela de urgência para determinar “a reserva do crédito no valor de R$ 66.508,34 (sessenta e seis mil, quinhentos e oito reais e trinta e quatro centavos) no âmbito do inventário judicial no 0720720-40.2021.8.07.0001 em trâmite na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília”. Agora, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal, com o fim de transferir o montante reservado nos autos de origem para conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que os herdeiros estão dilapidando o patrimônio do espólio. Pelo princípio da saisine, a herança transmite-se imediatamente aos herdeiros ao tempo da morte do de cujus, porém, todo o patrimônio permanece em situação de indivisibilidade, enquanto não ultimada a partilha. Assim, os herdeiros só terão disponibilidade de qualquer bem do patrimônio do espólio após o término do inventário e realização da partilha. Ou seja, os bens do espólio são indivisíveis até a partilha, e o último é que responde por eventuais dívidas do falecido. No mais, todas as questões relativas à distribuição do patrimônio e eventual existência de crédito e débito são de responsabilidade do juízo do inventário, não sendo possível determinar a transferência imediata dos valores para conta vinculada ao cumprimento de sentença antes de ultimado o inventário. Destaco, ainda, a inexistência de decisão judicial reconhecendo a responsabilidade do espólio de Gil Vicente, pois foi deferido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir os antigos sócios da empresa devedora, razão pela qual a tutela de urgência de reserva do crédito já preserva os interesses dos credores. Assim, em análise superficial dos fatos e dos documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora